Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-78.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000777-78.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL MELO OLIVEIRA - CPF: 064.874.331-44 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DA SILVA NUNES - CPF: 966.266.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA PEREIRA DE MELO DA SILVA - CPF: 002.309.161-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 650.953.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE GONCALVES MOREIRA - CPF: 043.993.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Confissão informal. Preliminares rejeitadas.
Suficiência probatória. Desclassificação para uso. Improcedência. Depoimentos policiais. Circunstâncias da apreensão. Minorante do privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas ou absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação do tráfico para uso pessoal.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade das buscas pessoal e domiciliar; 2) ilicitude da confissão informal; 3) insuficiência de provas para a condenação; 4) substâncias entorpecentes destinadas ao consumo próprio; 5) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

1.
A abordagem pessoal foi precedida por elementos objetivos que configuram fundada suspeita, como as informações de que o local era utilizado para o comércio de drogas.

A apreensão imediata de porções de substância entorpecente reforçou a situação de flagrante delito.

2. Afigura-se legítima a busca domiciliar subsequente, sem necessidade de mandado judicial, dada a natureza permanente do crime de tráfico e a continuidade da diligência. A conduta dos agentes mostra-se de acordo com o art. 5o, XI, da CF; arts. 240, § 2o, e 244, todos do CPP e a jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280; RHC 229.514/PE; RE 1513776/RS).

3. A controvérsia relativa “
à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova
” está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185).

4. O c. STJ tem se posicionado no sentido de que a “
ausência do ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
” (AgRg no HC no 1009852/MS).

5.
“A confissão informal não foi utilizada como fundamento da sentença, sendo válida a persecução penal
”, embora “
não comprovado o aviso de direitos constitucionais no ato da abordagem”
(TJMT, AP no 0003349-77.2018.8.11.0008).

6.
A quantidade das drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão [nervosismo do apelante, porções acondicionadas em sacolas plásticas e trocas de mensagens do apelante no sentido de comercializar entorpecentes] permitem aferir a destinação mercantil das drogas.

7. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

8.
“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de [...] desclassificação
.” (TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036)

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal foi precedida de denúncia específica e fundada, com indicação de local e suspeito, sendo realizada com base na fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, não configurando ilegalidade.

2. A busca domiciliar foi motivada por confissão espontânea do apelante e autorizada por familiar presente no local, enquadrando-se nas hipóteses de flagrante permanente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO).

3. A falta de advertência formal sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade, especialmente quando a confissão informal não foi utilizada como fundamento para a condenação.

4. O conjunto probatório formado por depoimentos policiais harmônicos e provas materiais mostra-se suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, j. 10.05.2016 (Tema 280); STF, RE no 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, j. 26.06.2024 (Tema 506); STF, HC no 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, HC no 864.872/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC no 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 28.05.2024; TJMT, AP no 1006107-31.2023.8.11.0042, 1a Câmara Criminal, j. 26.11.2025; TJMT, AP no 0002799-90.2020.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 3.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000777-78.2025.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

APELANTE(S): DANIEL MELO OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL MELO OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos de ação penal (PJE no 1000777-78.2025.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 324973887).

O apelante suscita: 1) nulidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de
“fundada suspeita”
; 2) ilicitude da prova obtida a partir de confissão informal sob assertiva de
“inobservância do direito ao silêncio”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga seria destinada ao uso pessoal.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes das buscas [pessoal/domiciliar] e da confissão informal e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas (ID 324973903).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 324973905).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Preliminar: - Ilicitude das buscas pessoal e domiciliar - Nulidade expressamente afastada em ação constitucional anterior - Coisa julgada - Informação específica de traficância na residência do apelante - Serviço de inteligência - Justa causa para buscas evidenciada - Entrada na residência autorizada pela tia do apelante - Apreensão de cocaína, maconha, balança de precisão, recortes plásticos - Entendimento do STF e TJMT - Não conhecimento da preliminar - Mérito: Pedido de desclassificação do tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal - Destinação mercantil das drogas evidenciada - Quantidade e diversidade de drogas apreendias - Entorpecentes fracionados em porções - Depoimentos de policiais militares - Informações extraídas do aparelho celular - Provas suficientes - Desclassificação impertinente - Julgado TJMT - Parecer pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 330478876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade das buscas pessoal e domiciliar ao argumento de que não
“restou configurada a fundada suspeita para a realização da abordagem”
.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Anderson da Silva Nunes e Rone Gonçalves Moreira] que receberam informação sobre comercialização de entorpecentes na residência particular, situada à rua Dorvile Bass Correa e, ao dirigirem-se ao local, visualizaram DANIEL MELO OLIVEIRA em frente ao imóvel, momento que realizaram a abordagem. Em ato contínuo, o apelante informou que guardava entorpecentes dentro de sua casa, razão pela qual adentraram o imóvel e localizaram 55 (cinquenta e cinco) porções de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, 1 (um) prato e uma colher com vestígios de drogas (ID 324973434 - fls. 23/27).

No caso, a busca pessoal foi precedida de: 1) informação acerca do comércio de entorpecentes; 2) confirmação da propriedade das drogas.

Com efeito,
“a atuação policial se justifica pela existência de denúncia detalhada, acompanhada de características precisas dos suspeitos e da localização das drogas”
(STJ - HC: 864872 MG 2023/0391381-3, Relator: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 22.10.2024).

Sublinhe-se julgado desta e. Câmara:

“A busca pessoal está embasada em informação específica [com nome e endereço delimitado] de tráfico de drogas, afigurando-se preenchido o requisito legal da fundada suspeita (CPP, art. 244).”
(AP no 1006107-31.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 26.11.2025)

Em suma, realizou-se a busca pessoal em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se identifica qualquer ilegalidade do ato policial.

Por sua vez, a busca domiciliar realizada na residência do apelante [
r
ua Dorvile Bas Correia, no 253, bairro Morumbi, Mirassol D'oeste/MT], ocorreu em continuidade à busca pessoal em razão do suspeito ter admitido que guardava entorpecentes dentro do imóvel.

Frise-se que Valdete Ferreira de Oliveira [tia do apelante] afirmou, em Juízo, que estava dentro da residência quando os agentes abordaram seu sobrinho e que permitiu a entrada dos policiais ao interior do imóvel (Relatório Mídias - ID 324973880).

Diante das circunstâncias pré-existentes, os policiais militares realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização de
55 (cinquenta e cinco) porções de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha.

A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade “guardar” e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, “
enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Com efeito, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Noutra ótica, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso policiais militares na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Em situação semelhante, a e. Turma assim decidiu:

“
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.” (RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a ilicitude da prova obtida a partir de confissão informal porque violaria
“o direito ao silêncio”
.

Atentemos.

Os policiais militares [
Anderson da Silva Nunes e Rone Gonçalves Moreira]
, em Juízo, relataram que
DANIEL MELO OLIVEIRA, em entrevista pessoal durante sua abordagem, admitiu “guardar” e “ter em depósito” os entorpecentes (Relatório Mídias - ID 324973880).

Na audiência de instrução, o apelante assumiu a propriedade das
55 (cinquenta e cinco) porções de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha, as quais seriam destinadas ao consumo pessoal e negou ter confessado aos policiais militares, no momento da abordagem, que estava vendendo drogas (Relatório Mídias - ID 324973880).

Assim se expressou o Juízo singular:

“
[...] A defesa argumenta que a busca domiciliar teria decorrido de uma “confissão informal” arrancada do acusado, sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio.

Ocorre que essa tese não encontra respaldo nos autos. O policial Anderson relatou que, após a abordagem, o próprio acusado espontaneamente declarou que havia entorpecentes na residência e indicou inclusive o local exato onde estavam (em cima da estante próxima à TV). A testemunha Valdete, que presenciou a diligência, corroborou a versão de que os policiais pediram autorização para entrar e localizaram a droga à vista, sobre o móvel da sala.

Mesmo que houvesse alguma irregularidade na comunicação dos direitos, isso não invalida a confissão espontânea e informal feita pelo réu durante o interrogatório, especialmente se não houver prova de coação ou constrangimento. A jurisprudência do STF e do STJ admite que irregularidades formais podem ser superadas se a confissão for corroborada por outras provas constantes nos autos. [...]

Assim, não houve interrogatório formal ou ato de colheita de prova sujeito às garantias do art. 186 do CPP, mas mera constatação em situação de flagrante, em que o próprio acusado, de forma voluntária, franqueou a entrada e revelou a existência da droga. Ademais, ainda que se desconsiderasse tal confissão, a materialidade da apreensão é fato objetivo e independente.

Nesse cenário, não há falar em ilicitude da busca ou em contaminação da prova, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa. [...]
” (Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 324973887).

Pois bem.

A controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 – Relator: Min. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem se posicionado no sentido de que a “
ausência do ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
” (AgRg no HC no 1009852/MS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 5.8.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP no

1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

Sob outra ótica, verifica-se que o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante com base em outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos agentes públicos [policiais militares] e a prova material [apreensão dos entorpecentes].

Enfim, “
a confissão informal não foi utilizada como fundamento da sentença, sendo válida a persecução penal
”, embora “
não comprovado o aviso de direitos constitucionais no ato da abordagem”
(TJMT, AP no 0003349-77.2018.8.11.0008 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 22.4.2025).

Logo, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 17/03/2025, por volta das 20h00min, na Rua Dorvile Bas Correia, n. 253, bairro Morumbi, neste município de Mirassol D’Oeste/MT, o DENUNCIADO DANIEL MELO OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa, guardou e manteve em depósito, substância entorpecente, consistente 01 (uma) porção do entorpecente Maconha (totalizando 1,33g um grama e trinta e três centigramas) e 55 (cinquenta e cinco) porções de Cocaína (totalizando 22,22g (vinte e duas gramas e vinte e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID 187483633 e Resultado do Laudo Pericial n.o 531.3.10.9047.2025.014442-A01, juntado ao ID 190358618).

Revela a investigação policial, notadamente o Boletim de Ocorrência de n. 2025.82694, que no dia em questão, a equipe da Polícia Militar recebeu informação oriunda da Agência Local de Inteligência no sentido de que, na residência de número 273, situada na Rua Dorvile Bass Correa, estaria ocorrendo a prática de tráfico de entorpecentes. [...]

Os policiais adentraram no imóvel, onde, na estante da sala, próxima à televisão, localizaram uma caixa de papel contendo cinquenta e cinco papelotes de pasta base de cocaína, um papelote de maconha, uma balança de precisão, além de um prato e uma colher com resquícios de entorpecente.

Desta forma, assim agindo, o denunciado DANIEL MELO OLIVEIRA praticou o crime previsto no art. 33 da Lei Federal no. 11.343/06, [...].”

(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 324973435)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 190728620); boletim de ocorrência (id. 190358614); termo de apreensão (id. 190728620); laudo de constatação de entorpecente (id. 190358618); relatórios policiais, termos de declarações colhidas durante inquérito policial e depoimentos colhidos em audiência.

A autoria é certa, conforme auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos dos policiais que atuaram na diligência. [...]

Embora o réu tenha negado a traficância, os elementos dos autos demonstram a autoria delitiva, confirmando os fatos narrados na denúncia.

O laudo pericial constatou-se a existência de 55 (cinquenta e cinco) porções positivas para cocaína e 01 (uma) porção de positiva para maconha. A forma de acondicionamento e a diversidade dos invólucros reforçam a hipótese de fracionamento típico da atividade de tráfico.

A materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelo auto de apreensão, laudos de constatação e exame toxicológico, que confirmaram tratar-se de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha).

A autoria, de igual modo, é inequívoca. Os policiais militares Rone Gonçalves e Anderson da Silva, em juízo, relataram de maneira firme e coerente que receberam informações do setor de inteligência sobre movimentação de tráfico na região e, em rondas, localizaram o acusado em frente a uma residência.

As testemunhas de defesa, Valdete e Luzia, ambas ligadas à família do acusado, buscaram afastar a traficância, afirmando que Daniel seria apenas usuário contumaz e que estaria em tratamento junto ao CAPS. Todavia, tais declarações, além de parciais, não se coadunam com a realidade dos autos.

O fato de o acusado ser usuário não exclui a prática do tráfico, sendo absolutamente compatível que o agente exerça simultaneamente ambas as condutas, sobretudo diante da prova de que a droga apreendida estava já embalada em dezenas de papelotes prontos para a mercancia.

O réu, ao ser abordado, admitiu que havia drogas no interior do imóvel e franqueou a entrada, indicando inclusive o local onde se encontravam os entorpecentes, os quais foram apreendidos já fracionados em dezenas de porções prontas para comercialização, além de balança de precisão, faca e sacolas plásticas cortadas, típicos instrumentos de traficância, tendo este apresentando versão contraditória.

Primeiro, disse que a droga era toda para seu consumo, justificando a balança como instrumento de conferência do peso da substância adquirida. Contudo, admitiu em seguida que intermediava a compra de entorpecentes para conhecidos, a fim de consumir junto. Tal narrativa, ao invés de afastar o tráfico, o confirma, pois revela que sua atuação não se limitava ao uso próprio, mas envolvia a circulação da droga.

Assim, a prova oral colhida em juízo é clara, firme e convergente ao demonstrar que o acusado não era um mero usuário, mas exercia atividade típica de traficância, mantendo em depósito entorpecentes embalados, com balança e utensílios destinados ao preparo para venda.

Não prospera a alegação defensiva de que o acusado deveria ser enquadrado apenas no art. 28 da Lei de Drogas.

Primeiramente, a quantidade apreendida (mais de 50 porções de cocaína, totalizando 22,22g, além de maconha) extrapola o consumo pessoal médio, revelando destinação mercantil. O fracionamento da droga em diversas porções, aliado à presença de apetrechos para preparo e embalagem, constitui forte indício de tráfico.

Ademais, as conversas extraídas do celular evidenciam tratativas autônomas de venda de drogas, não limitadas a um único episódio, revelando habitualidade na conduta e atuação voluntária na traficância.

Rejeito, portanto, a tese de absolvição e a pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, porquanto plenamente demonstrada à traficância.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, que beneficia agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa, deve ser afastada no presente caso.

De início, incabível a causa de diminuição, uma vez que o réu é reincidente (processo no 0000351-30.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado em 31/05/2022).

Além do mais, a prova colhida demonstra que o réu se dedicava de forma habitual à atividade criminosa e possuía vínculo com organização criminosa, razão pela qual não faz jus à causa de diminuição de pena.

Não se trata de um mero usuário surpreendido em posse de entorpecentes, mas de agente inserido em contexto organizado de traficância.

O relatório de extração de dados de seu celular evidencia conversas reiteradas de negociação de drogas, inclusive com repasses de valores via Pix, diálogos sobre fracionamento e acondicionamento de entorpecentes e vídeos do próprio acusado embalando “balas” para venda. Há ainda mensagens tratando da ocultação de drogas enterradas e da distribuição a usuários, confirmando sua atuação regular no comércio ilícito.

Os policiais militares Rone Gonçalves e Anderson da Silva, em juízo, relataram que localizaram no interior da residência do réu dezenas de porções de cocaína já embaladas, uma balança de precisão, faca e sacolas plásticas cortadas, instrumentos típicos da traficância. O acusado, inclusive, admitiu ter intermediado a compra de entorpecentes para terceiros consumirem junto, o que por si só já configura circulação ilícita da droga.

As comunicações do celular revelam, ainda, ligação direta do réu com integrantes do Comando Vermelho, em especial com indivíduo identificado como “Robinho/Detona”, a quem repassava valores provenientes da venda. Em diálogos, o acusado era tratado como lojista do tráfico e cumpria ordens de hierarquia superior, inclusive sobre repasses financeiros e distribuição de entorpecentes, evidenciando sua condição de integrante ativo da facção. Vejamos alguns trechos:

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu DANIEL MELO OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]”
(Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 324973887)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2025.014442-A01 (ID 324973426), Termo de Apreensão (ID 324973434 - fls. 11), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Anderson da Silva Nunes, policial militar (ID 324973434 - fls. 21), Rone Gonçalves Moreira, policial militar (ID 324973434 - fls. 23), Valdete Ferreira de Oliveira, tia do apelante (ID 324973434 - fls. 27), Luzia Pereira de Melo da Silva, mãe do apelante (ID 324973434 - fls. 29) e DANIEL MELO OLIVEIRA, apelante (ID 324973434 - fls. 33/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Anderson da Silva Nunes e Rone Gonçalves Moreira, das informantes Valdete Ferreira de Oliveira, tia do apelante e Luzia Pereira de Melo da Silva, mãe do apelante e de DANIEL MELO OLIVEIRA, apelante (Relatório Mídias - ID 324973880).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Anderson da Silva Nunes e Rone Gonçalves Moreira] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 55 (cinquenta e cinco) porções de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, 1 (um) prato de vidro e uma colher, ambos com resquícios de entorpecentes, no dia 17.3.2025, por volta das 20h, em residência particular, rua Dorvile Bas Correia, no 253, bairro Morumbi, Mirassol D’Oeste/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informação de que a residência particular [rua Dorvile Bas Correia, no 253, bairro Morumbi] era utilizada como local de comércio de entorpecentes; 2) deslocaram-se ao endereço e visualizaram o apelante em atitude suspeita [
“apresentando nervosismo”
] o que motivou a abordagem pessoal; 3) o apelante admitiu que guardava as drogas [pasta-base de cocaína e maconha] em sua casa, razão pela qual realizaram a busca domiciliar, com autorização, também, de Valdete Ferreira de Oliveira [tia do apelante]; 4) localizaram os entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha].

Extrai-se do Relatório de Investigação n° 2025.13.71015, subscrito pelos investigadores de Polícia [José da Guia das Neves Conceição, André Luiz Silveira, Fábio Campos da Silva e Valdemir Lacerda da Silva Campos],
em análise do aparelho celular pertencente ao apelante DANIEL MELO OLIVEIRA, inúmeras conversas sobre comercialização de entorpecentes por aplicativo de mensagens, quais sejam:

-
“mano eu mandei o vídeo ai proce ai, mas é o seguinte pô, falar bem a real memo ficar comprometendo eu com esses trem não ei veado, entendeu, primeiro quero fazer meu dinheiro mano, cobrir minhas necessidades entendeu, esses corre ai é o cê que é a frente do baguiu, cê que tem que desenrolar po, entendeu”;

-
“vídeo narraçao: 27 aqui e tem uma aberto ali vou fecha denovo, bateu 28 é isso ai memo 28, ai as 5 que tirou, tinha 32 ”
;

-
“oi qui de 10g eu consegui estica 16 e ficou 16 massa, ficou legal as balas ó, tamanho bom”
;

-
“10g estiquei 16 parada então aqui tem que ter 13g, ta dando 15g mas é por causa da sacola, ai ó 9g, 9g eu fiz 16 balas”
;

-
“vou mandar mas R$ 50,00 do negao aqui do cha ele veio paga aqui, então agora é R$ 200,00, R$ 550,00”
;

-
“ai vou pegar R$ 50,00 aqui agora em dinheiro pra ti dar interar os R$ 1.500,00, ai ficou R$ 100,00 real do Nen la também pra receber ainda né”
;

-
“Áudio Daniel Melo fala: Ô, Robinho, o Davi do lado de cá, mano, ó, escuta só, o oleo tem que pagar R$1.500 para a família, 50 gramas, certo. E o Skank, R$2.000, só que eu tava olhando aqui, mano, só do Skank, só lá daquela menina da zona lá que você mandou levar aquele dia, aquelas duas lá de cima do postinho de saúde, já foi três”
(ID 324973861).

Como bem pontuado pela Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol D’Oeste/MT,
“a estrutura comunicacional captada por extração forense, com clara divisão de funções, fluxo financeiro rastreável e uso de aplicativo de mensagens para gerenciamento das vendas, corrobora o envolvimento de ambos os interlocutores na prática do tráfico de drogas”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 324973905).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados à apreensão de
pasta-base de cocaína, maconha e balança de precisão na residência do apelante
e as circunstâncias fáticas [porções acondicionadas em sacolas plásticas e negociação de entorpecentes por aplicativo de mensagens]
são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ressalta-se, ainda, que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos [
22,22g (vinte e duas gramas e vinte e duas centigramas) de pasta-base de cocaína e 1,33g (um grama e trinta e três centigramas) de maconha]
não descaracterizam a
destinação comercial das drogas,
“quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”
, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente acerca do comércio de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A quantidade da droga, a forma de acondicionamento e o teor das mensagens, configuram indícios suficientes de traficância, sendo irrelevante eventual alegação de dependência ou uso pessoal.”
(AP no 0002799-90.2020.8.11.0015, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.7.2025)

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória/desclassificatória se mostram improcedentes.

Reanalisada a dosimetria do apelante - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, constata-se a agravante da reincidência
[1]
, reconhecida pelo Juízo singular na sentença condenatória, de modo a obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

Condenação definitiva por receptação, praticada em 1.10.2017, transitada em julgado no dia 31.5.2022 (PJe no 0000351-30.2018.8.11.0011).

Punibilidade do apelante extinta em 30.1.2025, ou seja, sem o transcurso do período depurador de 5 (cinco) antes do cometimento do novo fato, em 17.3.2025 (SEEU 2000073-53.2022.8.11.0011).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026